Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. FIRME NARRATIVA AMPARADA POR PROVA DOCUMENTAL.
1. Revelando os elementos probatórios colacionados que a acusada requereu os dados bancários do ofendido para, supostamente, receber dinheiro de um terceiro, induzindo-o a acreditar no depósito e convencendo-o, em seguida, a comprar aparelho celular e a realizar diversos saques em dinheiro para, em seguida, trocar de número de telefone e deixar de responder-lhe, tem-se conduta que se amolda ao tipo penal do estelionato.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estelionato, correta a condenação imposta na origem.
4. Apelação conhecida e não provida.